Tribunal: TJSP
Processo: 1017352-55.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Embargos de declaração - Restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário - Omissão verificada - Termo inicial dos juros moratórios - Responsabilidade civil contratual - Incidência a partir da citação - Inteligência dos arts. 240 do CPC c/c 405 do CC - Correção monetária - Incidência a partir da data do ilícito, no caso, o momento de cada desconto indevido - Embargos

Ementa:
Embargos de declaração - Restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário - Omissão verificada - Termo inicial dos juros moratórios - Responsabilidade civil contratual - Incidência a partir da citação - Inteligência dos arts. 240 do CPC c/c 405 do CC - Correção monetária - Incidência a partir da data do ilícito, no caso, o momento de cada desconto indevido - Embargos acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017352-55.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BMG S/A, é embargado JOSÉ BRITO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017352-55.2017.8.26.0002/50000
2
Voto no 33299
Embargos de Declaração no 1017352-55.2017.8.26.0002/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: BANCO BMG S.A.
Embargado: JOSÉ BRITO
Embargos de declaração - Restituição de valores indevidamente descontados de benefício
previdenciário - Omissão verificada - Termo inicial dos juros moratórios - Responsabilidade
civil contratual - Incidência a partir da citação - Inteligência dos arts. 240 do CPC c/c 405 do
CC - Correção monetária - Incidência a partir da data do ilícito, no caso, o momento de cada
desconto indevido - Embargos acolhidos
1. São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o
reconhecimento de omissão sobre o termo inicial da incidência dos juros e correção
monetária incidente sobre sua condenação à indenização por danos materiais. O
recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários - Empréstimos
consignados - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos
contratos, indevidos descontos no benefício previdenciário e negativação do
nome da autor - Contratações não comprovadas - Laudo pericial grafotécnico
que atestou a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor - Ônus da prova não
atendido - Fato obstativo do direito do autor não demonstrado -
Responsabilidade da instituição financeira ré objetiva - Incidência do pg. ún. do
art. 927 do CC e da Súm. 479 do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional
- Dano moral configurado
Dever de restituição das parcelas descontadas verificado - Repetição em dobro
das parcelas descontadas, porém, incabível - Ausência de demonstração de má-
fé do banco réu
Inconformismos das partes com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00) -
Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade -
Condenação majorada para R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano -
Recurso do réu não provido - Recurso do autor parcialmente provido”
Intimado, o embargado apresentou contraminuta, pretendendo que os juros
moratórios incidam desde o desconto indevido, aquiescendo com o aclaramento da
questão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017352-55.2017.8.26.0002/50000
3
2. Os presentes embargos comportam acolhimento.
De fato, a parte dispositiva do acórdão, ao determinar a restituição simples
dos valores indevidamente descontados, não discorreu sobre a incidência dos juros
moratórios, assim como da correção monetária.
No que concerne aos juros moratórios a incidirem sobre os valores a serem
restituídos, é pacífico o entendimento de que em discussões acerca de contrato, eles
são devidos desde a citação, nos termos do artigo 240, do Código de Processo Civil
combinado com artigo 405, do Código Civil.
Nesse sentido:
“Apelação. Prestação de contas. Segunda fase. Termo inicial dos juros de mora.
Citação. Natureza contratual do valor apurado. Inteligência do art. 405 do
Código Civil. Precedentes do STJ. Recurso provido.” (Apelação Cível no
0827075-46.1998.8.26.0100, Rel. Walter Exner, 36a Câmara de Direito Privado,
j. 14/8/2017).
Por fim, a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir
do efetivo prejuízo, qual seja, a partir dos indevidos descontos sobre o benefício
previdenciário do embargado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos e acolhidos para acrescer ao acórdão vergastado que sobre os valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor a serem restituídos
ao autor devem incidir juros moratórios legais a partir da data da citação; e atualização
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data de cada ato
ilícito, qual seja, o desconto indevido das parcelas de pagamento dos contratos
declarados inexigíveis.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator